Tribunal: CARF
Processo: 10840.901498/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.901498/2011-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.296 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
COMPANHIA DE BEBIDAS IPIRANGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Voluntário apresentado após o prazo de 30 (trinta)
dias contados da ciência da decisão de primeira instância, efetivada por meio
do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), pelo decurso do prazo de 15
(quinze) dias após a disponibilização do acórdão de piso na caixa postal
eletrônica da Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Júnior, Marco Antonio Marinho Nunes, Jucileia de Souza Lima, José Adão Vitorino de
Morais e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-47.001 – 8a
Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório No de Rastreamento 952477546, emitido em 09/09/2011, por
intermédio do qual foi:
 Homologada parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
01292.10479.301106.1.3.01-5795;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.901498/2011-52
Fl. 1518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.296 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.901498/2011-52

 Não homologada a compensação declarada nos PER/DCOMPs:
05446.59276.081007.1.7.01-2205;
02583.82295.081007.1.3.01-1401
20861.85159.281207.1.7.01-6031; e
 Informado não haver valor a ser restituído/ressarcido para o pedido de
restituição/ressarcimento
apresentado
no
PER/DCOMP
18365.06104.081007.1.1.01-1961.
De acordo com o Despacho Decisório, o valor do crédito solicitado/utilizado, R$
2.319.420,00, foi superior ao valor reconhecido, R$ 189.798,48, em razão dos seguintes
motivos:
 Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos;
 Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado; e
 Utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento do trimestre em períodos subsequentes, até a data da
apresentação do PER/DCOMP.
Na Declaração de Compensação com demonstrativo do crédito, objeto do
PER/DCOMP no 01292.10479.301106.1.3.01-5795, o crédito decorre de Ressarcimento de IPI,
2o Trimestre de 2005, no valor de R$ 2.486.072,86 (menor saldo credor), pleiteado como
crédito passível de ressarcimento, utilizado para compensação de débitos e pedido de
ressarcimento em PER/DCOMPs vinculados.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório Eletrônico de autoridade da Delegacia da Receita Federal do
Brasil que deferiu parcialmente o crédito a favor da contribuinte e não-homologou
parte das compensações declaradas, por insuficiência de crédito.
A empresa apresentou pedido de ressarcimento eletrônico de crédito do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), apurado no 2o trimestre de 2005, no valor de R$
2.319.420,00.
A homologação parcial das compensações declaradas se deu em decorrência da
constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor
pleiteado, pelos seguintes motivos:
 Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos.
 Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado.
 Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo
credor passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em
referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP.
Em
decorrência,
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
01292.10479.301106.1.3.01-5795 foi homologada parcialmente e não foram
homologadas
as
compensações
declaradas
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:,05446.59276.081007.1.7.01-2205
02583.82295.081007.1.3.01-1401
20861.85159.281207.1.7.01-6031. Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s)
Fl. 1519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.296 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.901498/2011-52

pedido(s)
de
restituição/ressarcimento
apresentado(s)
no(s)
PER/DCOMP:
18365.06104.081007.1.1.01-1961.
Regularmente cientificada do indeferimento de seu pleito, a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade, na qual, em resumo, fez as seguintes
considerações:
1. A autoridade fiscal somente homologou o valor de R$ 189.798,48, sem
deixar claro, no Despacho Decisório, os motivos do não
reconhecimento do valor integral do crédito pleiteado e sem indicar
como apurou o valor do crédito reconhecido e o valor do débito
considerado indevidamente compensado.
2. No Despacho Decisório, não constam as razões para a não homologação
da compensação.
3. Os valores constantes do Despacho Decisório não têm relação com os
valores constantes da PER/DCOMP, não tendo a autoridade fiscal
indicado como apurou o valor do crédito reconhecido e o valor do
débito em aberto.
4. O Despacho Decisório deve indicar os motivos que embasaram a não
homologação dos créditos e apresentar, de forma clara e precisa, os
cálculos das compensações, pois a motivação dos atos administrativos
deve ser explícita, clara e congruente, nos termos do art. 50, § Io, da Lei
n° 9.784, de 29/01/1999.
Por fim, protestou pela produção de todo gênero de provas admitido em Direito,
especialmente a documental, e requereu seja declarado nulo o Despacho Decisório e,
consequentemente, deferido o pedido de ressarcimento e homologadas as
compensações realizadas.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 8a
Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, não
reconhecendo o direito creditório trazido a litígio, nos termos do relatório e voto da relatora,
conforme Acórdão no 14-47.001, datado de 26/11/2013, cuja ementa transcrevo a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
NULIDADE. CERCEAMENTO DIREITO DE DEFESA.
Não há que se falar em nulidade quando se verifica que o Despacho Decisório
Eletrônico indica os motivos que embasaram a não homologação dos créditos e mostra
o caminho para que o contribuinte obtenha maiores informações sobre a apuração do
crédito e os cálculos das compensações.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR.
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o encerramento
do trimestre e o período de apuração anterior ao da protocolização do pedido.
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO. SALDO CREDOR RESSARCÍVEL
INFERIOR AO MONTANTE SOLICITADO.
O saldo credor ressarcível do trimestre-calendário é resultante do confronto entre
créditos e débitos do período na escrita fiscal; se há glosa de créditos, o montante do
Fl. 1520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.296 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.901498/2011-52

saldo credor rassarcível deve refletir a reconstituição da escrita fiscal resultante da
autuação.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, com a seguinte estrutura:
I -
HISTÓRICO
II -
RAZÕES DE INCONFORMIDADE
II.1.
Utilização legítima de créditos relativos a retorno de mercadorias
II.1 .1.
CFOP - 1.909 - Devolução de Empréstimo de Matéria prima
II.1.2.
CF0Ps - 1.410 e 1.949 - Retorno de mercadoria não entregue
II.1.3.
Créditos de empresas no Simples Nacional e bem assim de estabelecimentos
cujo CNPJ encontrava-se baixado, ao tempo da emissão da NF
11.2.
Utilização regular do saldo credor a cada trimestre
III -
PEDIDO
Ao final de seu recurso, a Contribuinte apresenta os seguintes pedidos:
III - PEDIDO
111.1. Ante todo o exposto, a suplicante requer, com espeque no art. art. 16, inc.
IV, do Decreto n. 70.235/72, c.c. art. 38 da Lei n. 9.784/99, a realização de
perícia/exame contábil a ser feita por Auditor Fiscal da Receita Federal, para
responder aos seguintes quesitos:
111.1.1. Qual a denominação dos campos da DCOMP, considerada a versão do
programa vogal ao tempo da transmissão da declaração, em que foram inseridos
os créditos pretendidos pela suplicante?
111.1.2. Os campos utilizados transportam valores escriturados sob qual(is)
rubrica(s) nos livros fiscais da suplicante?
111.1.3. Há coincidência de nomenclaturas?
111.1.4. A inserção de créditos em campo diferente do idealizado quando da
programação do software pela Receita Federal (versão da época dos fatos) tem
impacto na determinação do "menor saldo do período"?
111.2. A suplicante pede e espera hajam por bem Vossas Senhorias acolher
suas razões e a prova a ser realizada, para o reconhecimento da extinção dos créditos
tributários em seu desfavor por meio do instituto da compensação, como pretendeu ter
demonstrado, cancelando-se igualmente as exigências de multa e consectários de
mora.
Nestes termos, p. deferimento,
É o relatório.

Fl. 1521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.296 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.901498/2011-52

Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
A admissibilidade do Recurso Voluntário passa pela análise da tempestividade de
sua apresentação, nos termos do art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 9.430, de 27/12/1996, c/c o art.
33 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal
(PAF).
Na presente situação, a ciência da Contribuinte foi efetuada por meio eletrônico,
mediante envio de intimação ao domicílio tributário da Interessada, conforme art. 23, III, do
PAF.
SEÇÃO IV
Da Intimação
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
[...]
Nessa modalidade de intimação, o momento a ser considerado como efetiva
ciência pode ocorrer por duas formas, estabelecidas pelo §2o do mesmo dispositivo acima citado:
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea
a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
[...]
No presente caso, o acórdão de Manifestação de Inconformidade foi
disponibilizado na caixa postal eletrônica da Contribuinte em 06/12/2013, sendo que a data da
ciência deu-se em 21/12/2013, conforme Termo de Ciência por Decurso de Prazo, à fl. 1.433 e
1.5151, exposto a seguir:

1 Anexada pela Contribuinte em seu Recurso Voluntário.
Fl. 1522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.296 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.901498/2011-52

Dessa forma e de acordo com os autos, a Contribuinte foi cientificada em 21/12/2013
(sábado), o termo inicial para contagem do prazo de 30 (trinta dias) para apresentação do Recurso
Voluntário dá-se em 23/12/2013 (segunda-feira) e o termo final, em 21/01/2014 (quarta-feira).
Logo, considerando que o Recurso Voluntário foi apresentado em 22/01/2014
(quinta-feira), ele é intempestivo e não deve ser conhecido.
Para visualizar a data em que o recurso foi apresentado, segue a imagem de seu
protocolo:

Fl. 1523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.296 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.901498/2011-52

Ressalte-se que sequer foi aventada pela Contribuinte preliminar de tempestividade
no Recurso Voluntário. No entanto, esclareça-se que o exame da admissibilidade do Recurso
Voluntário, mesmo perempto, compete ao CARF, conforme prevê o art. 35 do PAF:
[...]
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
[...]
Assim, por se tratar de pleito intempestivo, não há como se vislumbrar a abertura
da via recursal à Contribuinte, nos termos vinculantes das regras processuais a que este
Colegiado não pode se furtar, bem como em obediência ao art. 62 do Anexo II, da Portaria MF
no 343, de 09/06/2015, Regimento Interno do CARF (RICARF).
Antes de concluir, apenas a título de esclarecimento, ressalte-se não ser o caso de
deslocar a efetivação da ciência da intimação para o dia 23/12/2013 (segunda-feira).
Esclareço. A regra contida no art. 5o do PAF, que reproduz disposições do art. 210
do CTN, de não interrupção do lapso de tempo durante o qual os atos podem ser praticados,
excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento, bem como de que
esses prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal no órgão em que corra o
processo ou deva ser praticado o ato, diz respeito a prazos para a prática de atos processuais, tais
como Impugnação, Manifestação de Inconformidade, Recurso Voluntário etc.
Para a intimação, que caracteriza a ciência e permite que haja início à contagem
de prazo para a prática de tais atos processuais, deve-se observar as formas e regramentos
contidos no art. 23 do PAF.
Essa diferenciação é bem delineada na Solução de Consulta Interna Cosit no 05,
de 14/11/2002, a qual, apesar de analisar a efetivação da intimação na modalidade edital, expõe
com bastante didática tal questão:
[...]
São, portanto, distintas as finalidades dos arts. 23 e 5o do Decreto no 70.235, de
1972: o primeiro caracteriza a data em que se considera intimado o sujeito passivo; o
segundo, parte da data em este se considera intimado e trata da contagem de prazos
para a prática de atos processuais.
[...]
No caso específico dos autos, a intimação efetivou-se 15 (quinze) dias contados
da data em que a decisão recorrida foi disponibilizada na caixa postal eletrônica da Contribuinte,
considerando-se intimada a Interessada impreterivelmente no 15o dia seguinte, 21/12/2013,
independentemente de que dia da semana seja, nos termos do art. 23, §2o, III, “a”, do PAF.
Tal regramento foi apropriadamente aplicado no Acórdão no 9303-010.595,
oriundo da 3a Turma do CSRF deste Colegiado, Sessão de 12/08/2020, conforme trechos do
correspondente voto, unânime, a seguir (alguns destaques acrescidos):
[...]
Vejamos o que dispunha o art. 23 do Decreto no 70.235/72 a respeito da ciência
dos atos efetuados por meio eletrônico, na redação dada pela Lei no 11.196/2005, que
era a vigente por ocasião dos fatos em discussão:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
Fl. 1524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.296 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.901498/2011-52

(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada: (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída pela Lei
no 11.196, de 2005)
Com a redação acima, a ciência dada por meio eletrônico, considera se efetuada
no prazo de 15 dias, contados do comprovante de entrega no domicílio tributário do
sujeito passivo. No presente caso o acórdão de manifestação de inconformidade foi
disponibilizado na caixa postal eletrônica em 08/03/2013, sendo que a data da ciência
deu-se em 23/03/2013, conforme Termo de Ciência por Decurso de Prazo, e-fls. 129.
[...].
[...]
Portanto, o contribuinte foi cientificado em 23/03/2013, sábado, e o termo
inicial para contagem do prazo de trinta dias para apresentação do recurso voluntário
deu-se em 25/03/2013, segunda feira, e venceu em 23/04/2013.
[...]
Da mesma forma, são as anotações extraídos da Obra “Processo Administrativo
Fiscal – Anotações ao Decreto no 70.235, de 06/03/1972”, relativas ao art. 23. §§1o e 2o,
disponibilizadas no site da RFB2, conforme seguintes trechos:
[...]
§ 2.o. Considera-se feita a intimação:
[...]
(a) intimação pessoal: intimação considera-se efetuada na data da ciência, desde que
feita em dia útil;
(b) Intimação postal com data de recebimento: intimação considera-se efetuada na
data do recebimento, desde que feita em dia útil;
(c) Intimação postal sem data de recebimento: intimação considera-se efetuada 15
dias após a data da expedição, independentemente de ser dia útil;
(d) Intimação por via eletrônica: intimação considera-se efetuada 15 dias após a
data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo
ou no meio magnético utilizado pelo sujeito passivo, independentemente de ser dia
útil;
[...]

2 http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/Legislacao/Decreto/ProcAdmFiscal/PAF.Pdf,
Fl. 1525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.296 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.901498/2011-52

Pelas razões acima, não há como conhecer do Recurso Voluntário.
II
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 1526
DF CARF MF
Documento nato-digital